Tribunal: TJDFT
Processo: 0029644-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029644-91.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDA: WAKE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA LOCATÍCIA. ACÓRDÃO DO STJ. DETERMINAÇÃO DE QUE SEJAM OBSERVADOS OS TERMOS DO CONTRATO (ART. 54 DA LEI DO INQULINATO). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. MÉTODO COMPARATIVO MERCADOLÓGICO DEFINIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Conforme disposto no art. 507 do CPC, uma vez operada a preclusão, pela ausência da prática de determinado ato dentro do prazo legal, ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que deveria exercitar no processo, torna-se incabível a rediscussão da matéria. 2. Se o réu não interpôs apelação impugnando o critério estipulado na sentença para fixação do valor do aluguel (método mercadológico comparativo), e, em sendo o Recurso Especial aviado em virtude de apelação da parte autora, que desde a propositura do citado apelo, busca tão somente sanar erro material existente na sentença, torna-se incabível a rediscussão da matéria, pois operada a preclusão. 3. A preclusão, que pode ser reconhecida em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, obsta a fixação de critério diverso, impossibilitando, por conseguinte, a aplicação do julgado proferido pelo STJ que determinou que a demanda seja apreciada à luz do disposto no art. 54 da Lei n. 8.245/1991 (fixação de aluguel pelo critério contratual). 4. Preliminar acolhida. Acórdão prolatado pelo Tribunal mantido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 503, caput, 505 e 507, todos do CPC, porque, em descumprimento à decisão transitada em julgado proferida pela Corte Superior, apreciou novamente questões já decididas pela 4a Turma do STJ (impossibilidade da utilização de método comparativo na presente ação renovatória e análise da demanda à luz do artigo 54 da Lei 8.245/1991); c) artigos 507, 996, caput, e 1.013, caput e §§ 1o e 2o, todos do CPC, reafirmando inexistir preclusão quanto à adoção do critério estipulado na sentença para fixação do valor do aluguel (método mercadológico comparativo), porquanto não foi vencido na causa; d) artigo 1.026, §2o, do CPC, e verbete sumular 98 do STJ, afirmando que os embargos de declaração opostos não são protelatórios. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. É cediço que a motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao artigo 1.022 do CPC/2015”. (EDcl no AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1805823/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 7/3/2022). Melhor sorte não colhem as teses de afronta aos artigos 503, caput, 505, 507, 996, caput, e 1.013, caput e §§ 1o e 2o, todos do CPC, pois, para se aferir a existência de coisa julgada e/ou de preclusão, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1926641/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 17/2/2022). No tocante à suposta afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, “a pretensão de afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ” (AREsp 1614577/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/12/2021). Também não deve prosseguir quanto à defendida contrariedade ao verbete sumular 98 do STJ (AgInt no REsp 1959805/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1867324/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2021. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015